Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. Condenação mantida. Recursos conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de droga; (ii) possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea; e, (iii) possibilidade de regime prisional menos gravoso.
III. Razões de decidir.
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mormente por ter sido preso em flagrante, mantém-se a condenação.

4. A palavra dos policiais tem fé pública e estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.

5. Se em juízo o réu negou os fatos a ele atribuídos não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6. Tendo em vista o quantum da pena e a reincidência mostra-se correta a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.